Tribunal: STF
Processo: HC 71561
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Se o  Superior Tribunal  de Justiça,  ao julgar o agravo
regimental,  estava  adstrito,  para   admitir,  ou  não,  o  recurso
especial,  ao  exame  da  matéria legal  nele  invocada,  a  qual não
abarcava  a questão suscitada neste "habeas corpus", não pode ele ser
tido como autoridade coatora no tocante a essa questão.
          -  O "writ",  no caso,  deveria ter  sido dirigido contra o
acordão do Tribunal de Justiça que reformou a sentença absolutoria de
primeiro grau, não podendo esta Corte alterar a inicial para ter esse
Tribunal  local como  o órgão  coator, nem  considerar prestadas, por
ele, as informações que foram prestadas pelo S.T.J.. Precedente desta
Primeira Turma: HC 71.274.
          "Habeas  corpus"  que  não  se  conhece,  ressalvando-se  a
possibilidade  de nova  impetração contra  o  acordão do  Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.